Tribunal: TJBA
Processo: 0012799-70.2017.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
AÇÃO RESCISÓRIA n.
0012799-70.2017.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

AUTOR: VALMIR ALMEIDA ROCHA e outros (9)

Advogado(s)
:
MARIA TEREZA COSTA DA ROCHA, MARIA CRISTINA COSTA DA ROCHA, ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO, CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO registrado(a) civilmente como MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

REU: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REINCORPORAÇÃO DE GHPM. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ACOLHIMENTO DE OFÍCIO PELA TURMA JULGADORA. INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. ARTIGO
219, §§ 1º-A e 1º
DO CPC/1973. RESCISÃO DO ACÓRDÃO. NOVO JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO APENAS PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA AOS PRECEDENTES VINCULANTES E LEGISLAÇÃO POSTERIOR. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO RESCINDENDA.

Restam preenchidos os requisitos para a rescisão do Acórdão proferido nos autos da ação originária, em razão da manifesta violação de norma jurídica por acolhimento da prescrição do fundo de direito sem observância ao quanto disposto no artigo
219, §§ 1º-A e 1º
do CPC/1973.

Em exercício do juízo rescisório, dá-se parcial provimento à Apelação Cível, apenas
para efeito de a
dequação
dos índices de atualização monetária
aos precedentes vinculantes e legislação posterior,
mantendo a sentença recorrida que reconheceu o direito de reincorporação da GHPM e determinou o pagamento das verbas pretéritas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n.
0012799-70.2017.8.05.0000
, em que figuram como autor VALMIR ALMEIDA ROCHA e outros (9) e como réu o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto do relator.

Salvador, .